Tribunal: TJPA
Processo: 0014284-36.2011.8.14.0301
Classe: AGRAVO INTERNO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 14713 - Gratificação de Estímulo à Docência no Magistério Superior - GED
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) - 0014284-36.2011.8.14.0301

AGRAVANTE: IZOLINA DA SILVA MENDES, CARLOS ALBERTO VASCONCELOS LAGES, DULCILEIA MARIA MOURA PALHA SILVA, JACI FERNANDES DOS SANTOS, CONCEICAO GUIMARAES COSTA, RAIMUNDA SANTANA FIGUEIRA DE CASTRO, CELIA MARIA ALVES DE MELO, DAYSE DOS SANTOS SOUSA, OSMARINA DIAS DA SILVA

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: PARA CONSULTORIA GERAL DO ESTADO

RELATOR(A):
Vice-presidência do TJPA

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. GRATIFICAÇÃO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL. CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO PARÁ. ART. 31, XIX. VÍCIO FORMAL DE INICIATIVA. RESERVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. TEMA 686 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.030, I, do CPC, pela aplicação da tese vinculante do Tema 686/STF, em controvérsia relativa à constitucionalidade do art. 31, XIX, da Constituição do Estado do Pará, que institui gratificação de 50% aos servidores da educação especial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se norma originária da Constituição estadual pode instituir gratificação a servidores públicos sem observância da reserva de iniciativa do Chefe do Poder Executivo; (ii) estabelecer se é afastável a aplicação da tese vinculante do Tema 686 da repercussão geral do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A controvérsia encontra-se abrangida pela tese firmada pelo STF no Tema 686, que reconhece a reserva de iniciativa do Chefe do Poder Executivo para normas que alterem o padrão remuneratório dos servidores públicos.

4. O STF determinou, no RE nº 1.464.748/PA, a aplicação da tese do Tema 686 ao caso concreto, por identidade da causa de pedir.

Constituições estaduais, inclusive em suas normas originárias, submetem-se aos limites impostos pela Constituição Federal, especialmente quanto ao devido processo legislativo.

5. A previsão de gratificação no art. 31, XIX, da Constituição do Estado do Pará implica aumento de despesa e padece de vício formal de iniciativa.

6. Os argumentos do agravante não afastam a conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência consolidada do STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

1. Normas originárias das Constituições estaduais estão sujeitas à reserva de iniciativa do Chefe do Poder Executivo quando dispõem sobre regime jurídico ou remuneração de servidores públicos.

2. É formalmente inconstitucional a instituição de gratificação a servidores públicos por norma estadual que implique aumento de despesa sem observância da iniciativa privativa do Executivo.

3. Aplica-se a tese do Tema 686 da repercussão geral do STF às controvérsias fundadas em dispositivos que alterem o padrão remuneratório de servidores públicos.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 2º; 61, § 1º, II, “a”; 63, I; CPC, art. 1.030, I; Constituição do Estado do Pará, art. 31, XIX.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 745.811/PA (Tema 686 RG), Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 17.10.2013; STF, RE nº 1.464.748/PA, Rel. Min. Nunes Marques; STF, ADI nº 1.167/DF, Rel. Min. Dias Toffoli.

ACÓRDÃO

Acordam os Desembargadores do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, reunidos na 8ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno (4 de março de 2026), por maioria,
desprover o agravo interno em recurso extraordinário
, nos termos do voto do Relator, Desembargador Luiz Gonzaga da Costa Neto (Vice-Presidente), ficando vencido
o Exmo. Sr. Juiz Convocado João Batista Lopes do Nascimento, o qual votou pelo provimento do recurso para que a turma julgadora julgue novamente a questão, para fins de adequação à Constituição do Estado.

Afirmou suspeição o Desembargador Leonardo de Noronha Tavares.

Julgamento presidido pela Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Decana da Corte
).

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desembargador
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator / Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

RELATÓRIO

No agravo interno em recurso extraordinário (ID
14511494
), a parte agravante se insurgiu contra
decisão (ID
13667369
)
que negou seguimento ao recurso extraordinário (art. 1.030, I, do CPC), pela aplicação da tese vinculante do Tema 686/RG (AI 841473).

Os agravantes sustentam que a decisão agravada violou a Constituição Federal ao admitir a inconstitucionalidade do art. 31, inciso XIX, da Constituição do Estado do Pará, norma originária que prevê gratificação aos servidores da educação especial.

Afirmam que normas originárias das Constituições estaduais não se submetem às regras de iniciativa reservada da Constituição Federal, conforme entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal, especialmente na ADI 1.167. Assim, não poderia o Tribunal de Justiça afastar o dispositivo estadual por suposto vício formal de iniciativa.

Destacam que, no julgamento do RE nº 745.811/PA (Tema 686), o STF declarou a inconstitucionalidade do regime jurídico único dos servidores do Estado do Pará, sem declarar a inconstitucionalidade do art. 31, XIX, o que preservou a validade do dispositivo, reconhecida em julgados posteriores.

Sustentam que o Acórdão nº 150.006, proferido por este Tribunal sob relatoria do Des. Ricardo Nunes, ao aplicar a sistemática da repercussão geral no julgamento do RE 745.811/PA (Tema 686), teria reconhecido a constitucionalidade do art. 31, XIX, da Constituição do Estado do Pará por presunção.

Argumentam que o Supremo Tribunal Federal, naquele precedente, teria declarado apenas a inconstitucionalidade do Regime Jurídico Único dos servidores estaduais, sem proceder à análise específica do referido inciso, razão pela qual não haveria pronunciamento expresso acerca da invalidade da norma que instituiu a Gratificação de Educação Especial.

Afirmam, ainda, que o mencionado Acórdão nº 150.006 encontra-se definitivamente transitado em julgado desde 2015, circunstância que, segundo defendem, teria sido inclusive reconhecida em decisões proferidas no âmbito do Supremo Tribunal Federal, notadamente na Reclamação 27.039, de relatoria do Ministro Luiz Fux, bem como em decisão monocrática da Ministra Rosa Weber no RE 1.114.798/PA.

Sustentam que tais pronunciamentos teriam afastado a alegação de inconstitucionalidade formal com fundamento na tese firmada na ADI 1167, segundo a qual as regras de iniciativa reservada não se aplicam às normas originárias das Constituições estaduais.

Com base nesses fundamentos, defendem que a rediscussão da constitucionalidade do art. 31, XIX, da Constituição Estadual violaria a coisa julgada e o princípio da segurança jurídica.

Alegam, ademais, que eventual declaração incidental de inconstitucionalidade em acórdão posterior não poderia produzir efeitos erga omnes, sobretudo diante da ausência de comunicação ao Poder Legislativo estadual, como previsto na Constituição local, razão pela qual requerem a prevalência do entendimento firmado no Acórdão nº 150.006.

Ao final, requerem o provimento do agravo, para afastar a declaração de inconstitucionalidade do art. 31, XIX, da Constituição do Estado do Pará, para, enfim, viabilizar o direito à gratificação de 50% aos servidores que atuam na educação especial.

Não foram apresentadas as contrarrazões (certidão - ID 31629352).

Em seguida, o representante da parte agravante ingressou com petição (ID 31644764) requerendo que a sessão de julgamento do presente agravo fosse realizada em Plenário Físico, para proceder à sustentação oral.

É o relatório.

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que apresentado tempestivamente, preparo dispensado, e manejado por quem detém interesse recursal e legitimidade.

Assim, tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente agravo.

No caso em exame, observa-se que a pretensão do agravante consiste, em síntese, em afastar a inconstitucionalidade do art. 31, XIX, da Constituição Estadual, dispositivo que prevê o pagamento de gratificação de 50% aos servidores que atuam na educação especial.

A improcedência do pedido de incorporação da gratificação foi reconhecida desde a
sentença (ID 1334218
), a qual, de forma devidamente fundamentada, concluiu que, diante do julgamento do Recurso Extraordinário nº 74581 – com trânsito em julgado no Supremo Tribunal Federal – e da jurisprudência consolidada deste Tribunal de Justiça, que declarou, pelo Tribunal Pleno, a inconstitucionalidade do art. 31, XIX, da Constituição do Estado do Pará, bem como dos arts. 132, XI, e 246 do Regime Jurídico Único estadual, não subsiste amparo legal para o deferimento da Gratificação de Educação Especial, carecendo de fundamento jurídico a pretensão autoral.

Esse entendimento foi integralmente confirmado no
acórdão
proferido pela Segunda Turma de Direito Público (
ID 12471505
), que registrou, ainda, que o Poder Constituinte Derivado, ao editar norma originária – como o art. 31, XIX, da Constituição Estadual – encontra-se sujeito aos limites impostos pela Constituição Federal, inclusive quanto ao devido processo legislativo e à observância da iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo para proposições que criem cargos, funções, empregos públicos ou que impliquem aumento de despesa, bem como para normas relativas ao regime jurídico e ao provimento de cargos.

Na sequência, o recurso extraordinário interposto contra esse acórdão teve seu seguimento negado pela incidência da tese vinculante firmada no Tema 686/STF (
decisão ID 13667369
). Contudo, diante da recorrência das alegações sobre a não vinculação de normas originárias estaduais à regra da reserva de iniciativa, nova decisão de admissibilidade foi proferida, selecionando o presente recurso extraordinário como representativo da controvérsia, a fim de submeter ao STF o exame da constitucionalidade do art. 31, XIX, da Constituição do Estado (
decisão ID 15891413
).

O recurso extraordinário foi registrado no STF sob o nº 1.464.748 e apreciado pelo Ministro Nunes Marques (
despacho ID 26017715
), que determinou a aplicação da tese firmada no Tema 686/STF ao caso. Em decisão posterior (
ID 26017728
), ao julgar monocraticamente agravo interno, o Ministro reiterou o comando de retorno dos autos ao Tribunal de origem para aplicação da tese. Os subsequentes embargos de declaração opostos foram reputados protelatórios, aplicando-se multa correspondente (
decisão ID 28016788
).

Os autos retornaram, então, para o cumprimento da determinação da Suprema Corte, o que foi realizado por meio da
decisão monocrática de ID 29853586
, contra a qual se insurge o presente agravo interno.

Pois bem.

A decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário registrou que a matéria já havia sido submetida ao Supremo Tribunal Federal, apontando que a questão foi dirimida pelo STF no julgamento do RE nº 1.464.748/PA, de relatoria do Ministro Nunes Marques, que assim decidiu:

“(...)
O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no âmbito da repercussão geral – RE 745.811/PA, Ministro Gilmar Mendes, DJ 6.11.2013, Tema 686 –, declarou a inconstitucionalidade formal dos arts. 132, inciso XI, e 246, ambos da Lei 5.810/1994, do Estado do Pará. E, ao fazê-lo, reafirmou a sua jurisprudência no sentido de que:

(a) há reserva de iniciativa do Chefe do Poder Executivo para edição de normas que alterem o padrão remuneratório dos servidores públicos (art. 61, § 1º, II, a, da CF); e

(b) são formalmente inconstitucionais emendas parlamentares que impliquem aumento de despesa em projeto de lei de iniciativa reservada do Chefe do Poder Executivo (art. 63, I, da CF).

Como se vê, o Supremo teve ocasião de apreciar especificamente a matéria impugnada, havendo declarado a inconstitucionalidade formal dos dispositivos nos quais se assenta a causa de pedir da ação da qual tirado o presente recurso.”

Prosseguindo no julgamento, o ministro registrou que os precedentes indicados nas razões recursais versam sobre direito material diverso, e, por isso, inaplicáveis ao caso concreto. Entre eles, citou a ADI 1.167/DF (Ministro Dias Toffoli, DJ de 10.2.2015), mencionada pelos agravantes, uma vez que a indigitada ação aborda a constitucionalidade de Lei Distrital envolvendo a “composição do conselho diretor de empresas públicas federais e sociedades de economia mista”, afastando-se, portanto, da presente discussão.

Por fim, seguindo o comando superior, aplicou-se ao caso a tese vinculante do Tema 686 - RE 745811 RG, que assim dispõe:

“I - Há reserva de iniciativa do Chefe do Poder Executivo para edição de normas que alterem o padrão remuneratório dos servidores públicos (art. 61, § 1º, II, a, da CF); II - São formalmente inconstitucionais emendas parlamentares que impliquem aumento de despesa em projeto de lei de iniciativa reservada do Chefe do Poder Executivo (art. 63, I, da CF).”

Transcrevo a ementa do julgado:

Recurso extraordinário. Repercussão geral da questão constitucional reconhecida. 2. Direito Administrativo. Servidor público. 3. Extensão, por meio de emenda parlamentar, de gratificação ou vantagem prevista pelo projeto do Chefe do Poder Executivo. Inconstitucionalidade. Vício formal. Reserva de iniciativa do Chefe do Poder Executivo para edição de normas que alterem o padrão remuneratório dos servidores públicos. Art. 61, § 1º, II, “a”, da Constituição Federal. 4. Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, das Autarquias e das Fundações Públicas do Estado do Pará (Lei 5.810/1994). Artigos 132, inciso XI, e 246. Dispositivos resultantes de emenda parlamentar que estenderam gratificação, inicialmente prevista apenas para os professores, a todos os servidores que atuem na área de educação especial. Inconstitucionalidade formal. Artigos 2º e 63, I, da Constituição Federal. 5. Recurso extraordinário provido para declarar a inconstitucionalidade dos artigos 132, XI, e 246 da Lei 5.810/1994, do Estado do Pará. Reafirmação de jurisprudência.

(RE 745811 RG, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 17-10-2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-219 DIVULG 05-11-2013 PUBLIC 06-11-2013)

A diretriz relativa ao vício de inconstitucionalidade não se limita aos dispositivos da Lei Estadual mencionados na ementa do RE 745.811, pois a causa de pedir da presente ação está fundada justamente nos preceitos declarados inconstitucionais, por incompatibilidade com a
ratio decidendi
da tese firmada pelo STF.

Neste sentido, conforme atesta a decisão monocrática agravada, verifica-se que o Supremo Tribunal Federal possui entendimento consolidado no sentido de que as constituições estaduais, incluídas as versões originais, não poderiam dispor sobre matéria reservada à iniciativa do Poder Executivo, por não estar garantida, no processo legislativo, a participação desse Poder, incidindo em inconstitucionalidade formal as constituições que assim o fizessem.

Vide exemplificativamente em julgado semelhante:

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI Nº 5.724/2020, DO MUNICÍPIO DE VOLTA REDONDA. PLANO DE CARGOS, CARREIRA E VENCIMENTOS DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. ALTERAÇÕES, POR EMENDA PARLAMENTAR, DE CRITÉRIOS RELACIONADOS AO REGIME JURÍDICO DOS SERVIDORES. IMPOSSIBILIDADE. INICIATIVA DA CHEFIA DO PODER EXECUTIVO. VÍCIO FORMAL CONFIGURADO. PROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. A Constituição Federal estabelece a iniciativa legislativa privativa do Chefe do Poder Executivo para dispor sobre servidores públicos, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria (CF, art. 61, § 1º, II, “c”).
2. Na hipótese dos autos, por emenda parlamentar, foram incluídas alterações em critérios relacionados ao regime jurídico dos guardas municipais de Volta Redonda, especialmente quanto à promoção na carreira e à avaliação funcional dos servidores, matérias que se inserem na seara da iniciativa do Chefe do Poder Executivo. 3. A norma impugnada permite aumento da remuneração dos servidores públicos contemplados por eventual promoção para o cargo imediatamente superior, o que implica em afronta à iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo estadual para a deflagração do respectivo processo legislativo, nos termos dos arts. 61, §1º II, “a”, e 63, I, da Constituição da República. Precedentes. 4. Tal compreensão foi reafirmada no julgamento do Tema 686 da repercussão geral, no qual foi foi fixada a Tese de que “I -Há reserva de iniciativa do Chefe do Poder Executivo para edição de normas que alterem o padrão remuneratório dos servidores públicos (art. 61, § 1º, II, a, da CF); II - São formalmente inconstitucionais emendas parlamentares que impliquem aumento de despesa em projeto de lei de iniciativa reservada do Chefe do Poder Executivo (art. 63, I, da CF).
5. Recurso extraordinário provido.

(RE 1445377, Relator(a): FLÁVIO DINO, Tribunal Pleno, julgado em 14-10-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 18-10-2024 PUBLIC 21-10-2024)

Desta forma, correta a decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário com base na tese do
Tema 686 (RE nº 745.811/PA),
que reconheceu a conformidade do acórdão recorrido (ID 12471505), com o entendimento firmado na mencionada tese vinculante.

No que concerne ao reiteradamente invocado Acórdão nº 150.006, impõe-se breve reconstrução do histórico processual.

O referido julgado foi proferido nos autos do Mandado de Segurança nº 0000551-38.2008.8.14.0000, no qual se discutia idêntica controvérsia jurídica, inclusive sob patrocínio do mesmo patrono que atua no presente feito.

Naquele processo, o Tribunal Pleno, sob relatoria do Desembargador Ricardo Nunes, concedeu parcialmente a segurança por meio do Acórdão nº 104.238, posteriormente confirmado nos Embargos de Declaração (Acórdão nº 108.241). Interposto recurso extraordinário pelo Estado do Pará, a Presidência desta Corte determinou a devolução dos autos para juízo de retratação, à luz do julgamento do RE 745.811/PA, no qual o Supremo Tribunal Federal reconheceu a inconstitucionalidade, por vício formal, dos arts. 132, XI, e 246 da Lei Estadual nº 5.810/94.

Em análise para juízo de retratação, o Tribunal Pleno proferiu o Acórdão nº 150.006, mantendo a concessão parcial da segurança com fundamento na presunção de constitucionalidade do art. 31, XIX, da Constituição Estadual.

Todavia, sobreveio novo recurso extraordinário do Estado, ocasião em que a Presidência devolveu novamente os autos ao colegiado, considerando que o Pleno desta Corte, no Acórdão nº 156.937, já havia declarado a inconstitucionalidade do art. 31, XIX, da Constituição do Estado do Pará.

Em consequência, no Acórdão nº 174.241, o Tribunal Pleno exerceu o juízo de retratação e denegou a segurança, desconstituindo o Acórdão nº 104.238 e, por arrastamento lógico, também o Acórdão nº 150.006.

Registre-se que, ainda antes dessa retratação definitiva, o próprio relator consignara expressamente que o Acórdão nº 150.006 não havia transitado em julgado, em resposta a diversas provocações das partes daquele processo, diante da interposição de recurso extraordinário pelo Estado, como nos pronunciamentos de ID 4307016 e 4307018, além do preambulo do acórdão 174.241, conforme se destaca no seguinte trecho:

“Atento à petição de fls. 342, verifico que os impetrantes postulam expedição de ofício à autoridade apontada como coatora para que cumpra integralmente os Acórdãos nº 104.238 e 150.006, os quais concederam a segurança pleiteada na inicial.

Sem maiores digressões, INDEFIRO tal pedido, tendo em vista ainda não ter transitado em julgado o Acórdão nº 150.006, o qual manteve a segurança concedida no Acórdão º 104.238, com fundamento, exclusivamente, no art. 31 da Constituição Estadual, uma vez que o Estado do Pará interpôs Recurso Extraordinário (fls. 182/191).”

A denegação da segurança foi posteriormente confirmada no âmbito do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 1.093.643/PA, tendo sido igualmente rejeitadas Reclamações constitucionais manejadas pelas mesmas partes (RCL 27039/PA e RCL 69645/PA).

Ademais, em agravo interno julgado por este Tribunal Pleno em 26/10/2022, restou expressamente reconhecida a impossibilidade de execução do Acórdão nº 150.006, justamente porque retratado e superado por decisão posterior do colegiado, inexistindo violação à coisa julgada, conforme consignado na ementa a seguir transcrita:

“AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. GRATIFICAÇÃO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE ACÓRDÃO QUE CONCEDEU A SEGURANÇA. IMPOSSIBILIDADE. RETRATAÇÃO POSTERIOR JULGADA PELO PLENO DESTE E. TRIBUNAL. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO E RECLAMAÇÃO SOBRE A MATÉRIA JÁ REJEITADOS PERANTE O STF. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. A questão em análise reside em verificar se deve ser mantida a decisão monocrática que indeferiu o pedido de execução do Acórdão nº 150.006, que, incialmente, havia reconhecido o direito ao recebimento da gratificação de educação especial.

2.
O acórdão que os Agravantes pretendem dar cumprimento foi expressamente retratado pelo relator à época, Des. Ricardo Ferreira Nunes, que foi acompanhado à unanimidade pelos integrantes do Tribunal Pleno deste Tribunal
.

3.
A retratação ocorreu para fins de aplicação do art. 1.040, II do CPC/15, em vista da declaração de inconstitucionalidade dos artigos 132, XI e 246 da Lei Estadual 5.810/94 e art. 31, XIX da Constituição Estadual declaradas pelo STF e Plenário deste E. Tribunal, afirmando a inconstitucionalidade da gratificação de educação especial pretendida pelos impetrantes
.

4.
Embora os Agravantes sustentem violação à coisa julgada, tal argumento já foi rejeitado pelo Tribunal Pleno no julgado ocorrido em 26.04.2017. Ademais, o Recurso Extraordinário nº 1093643, interposto perante o STF com este argumento (trânsito em julgado e necessidade de execução do acórdão 150.006), teve seguimento negado e a decisão foi mantida pela Corte Suprema, conforme se constata na certidão expedida pela Secretaria Judiciária
.

5. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.”

Desse modo, revela-se insubsistente a alegação de trânsito em julgado do Acórdão nº 150.006, proferido no Mandado de Segurança nº 0000551-38.2008.8.14.0000, que não apenas deixou de se estabilizar, como foi formalmente desconstituído em juízo de retratação regularmente exercido, em vista justamente da declaração de inconstitucionalidade dos artigos 132, XI, e 246 da Lei Estadual 5.810/94 pelo STF, e do art. 31, XIX da Constituição Estadual pelo Pleno deste Tribunal, não podendo ser invocado como fundamento válido para sustentar direito nos presentes autos.

Dito isto, em que pesem os argumentos expendidos no agravo, resta evidenciado das razões recursais que
a parte agravante não trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada (ID

29853586), razão pela qual deve ela ser mantida, por seus próprios fundamentos
.

Diante do exposto,
voto no sentido de DESPROVER o agravo interno
, mantendo-se a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário, em virtude de não haver distinção que afaste a aplicação da tese jurídica vinculante oriunda do julgamento do RE nº 745.811/PA
(Tema 686).

É como voto.

Outrossim,
cabível exortar ambas as partes no sentido de que a interposição de recursos que em nada contribuam para o aprimoramento da prestação jurisdicional será considerado recurso manifestamente protelatório e, por isso, sujeito à penalidade por litigância de má-fé
.

Publique-se. Intime-se.

Belém, data registrada no sistema

Desembargador
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator / Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

Belém, 04/03/2026